Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA E DESNECESSÁRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a valoração desfavorável da culpabilidade quando o réu pratica crime de roubo mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e, além disso, se vale de violência física excessiva (coronhadas no ombro e na cabeça), circunstância sobressaltada pela maior vulnerabilidade da vítima em razão de ser um adolescente de apenas treze anos de idade, tudo a evidenciar que o grau de reprovabilidade da conduta extrapolou os limites da norma penal.

2. A fixação da pena de multa deve seguir o critério trifásico utilizado para a dosagem da pena corporal.

3. Recurso parcialmente provido.